Tribunal: TJMT
Processo: 0043522-49.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0043522-49.2015.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: SARA MARIA DE ALMEIDA e outros (3)
VISTO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação De Indenização por Danos Materiais no 43522-49.2015.811.0041 (Código 1044152)”, ajuizada por Sara Maria de Almeida e outros, julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante à indenizar os apelados o equivalente a licença-prêmio e férias não usufruídas por ex-servidor estadual já falecido.
Inicialmente, verifico equívoco na autuação, uma vez que foi o Estado de Mato que interpôs o recurso de apelação.
Outrossim, estão ilegíveis os documentos juntados que comprovam o matrimônio e filiação dos autores, ora apelados, em razão da digitalização precária no PJE – Processo Judicial Eletrônico (pág. 01, 03 – ID 178524463 e pág. 01 do ID 17852464, que correspondem às fls.23, 25 e 26 no processo físico).
Dessa feita, determino que seja corrigida a autuação do recurso de apelação, fazendo constar como apelante: Estado De Mato Grosso, e apelados: Sara Maria de Almeida e Outros;
Determino, ainda, que a secretaria diligencie quanto a digitalização correta dos documentos;
E caso, não seja possível a digitalização, intime-se os apelados (Sara Maria de Almeida, Aressa de Almeida Fernandes, Icaro de Almeida Fernandes e Francisco, Italo Leite Fernandes Filho) para apresentarem cópias legíveis dos referidos documentos.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora